Tribunal: TJDFT
Processo: 0726788-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO E APREENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE. BEM DE FAMÍLIA. SERASAJUD.
1. Ineficácia da medida de suspensão e apreensão de CNH e de passaporte: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.
2. É inadmissível a penhora do único imóvel residencial do devedor - Lei 8.009/90.
3. A inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud (CPC 782, §§ 3o e 5o), prestigia a efetividade da execução e o seu indeferimento reclama motivação idônea, sob pena de sujeitar a media ao arbítrio judicial.